Tribunal: TCU
Processo: 010.408/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de investimentos irregulares realizados nos fundos BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa (BNY Mellon FIC FIDE) e Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa (Brasil Sovereign II FIDE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada por este Tribunal, em cumprimento ao subitem 9.1 do Acórdão 630/2017-TCU-Plenário , em desfavor de ex-gestores do Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e da instituição financeira Bank of New York Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (BNY Mellon DTVM), em razão de investimentos irregulares realizados pelo Postalis nos fundos BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa (BNY Mellon FIC FIDE) e Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa (Brasil Sovereign II FIDE); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas dos Srs. Alexej Predtechensky (CPF XXX.342.968-XX), ex-Diretor Presidente do Postalis, e Adilson Florêncio da Costa (CPF XXX.351.621-XX), ex-Diretor Financeiro do Postalis, e do responsável BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A (CNPJ 02.201.501/0001-61), administrador fiduciário do BNY Mellon Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento de Dívida Externa e Brasil Sovereign II Fundo de Investimento de Dívida Externa, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU (RITCU); 9.2. condenar solidariamente os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos dos art. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, na forma prevista na legislação em vigor, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Postalis Instituto de Previdência Complementar. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 46.272.733,33 07/05/2009 47.904.853,04 05/06/2009 41.836,00 12/05/2011 21.068,40 02/06/2011 661,80 24/06/2011 21.683,20 08/07/2011 893,65 09/07/2011 21.427,47 02/08/2011 931,85 22/08/2011 25.147,87 02/09/2011 25.586,14 06/10/2011 470,39 19/10/2011 469,91 24/10/2011 23.916,84 07/11/2011 24.297,65 12/12/2011 28.871,01 04/01/2012 9.3. aplicar aos responsáveis aos Srs. Alexej Predtechensky, Adilson Florêncio da Costa e à empresa BNY Mellon Serviços Financeiros Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S/A, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o TCU (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após os vencimentos, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave as infrações cometidas pelos responsáveis Alexej Predtechensky e Adilson Florêncio da Costa, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. inabilitar os responsáveis mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 60, da Lei 8.443/1992, pelo período de oito anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, observada as disposições constantes dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário, quando da aplicação da penalidade; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/T CU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. julgar regulares as contas dos Srs. André Luis Carvalho da Motta e Silva (CPF XXX.006.567-XX), Antonio Carlos Conquista (CPF XXX.852.708-XX), Humberto José Teófilo Magalhães (CPF XXX.396.911-XX), Paulo Eduardo Cabral Furtado (CPF XXX.364.432-XX) e Ricardo Oliveira Azevedo (CPF XXX.567.401-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, dando-lhes quitação plena; 9.9. constituir processo apartado de tomada de contas especial, nos termos do art. 8o da Lei 8.443/1992, para, com a urgência de que trata o art. 159, VII, do Regimento Interno do Tribunal, apurar a responsabilidade da empresa gestora do fundo Brasil Sovereign II FIDE, Atlântica Administração de Recursos Ltda., e de seu então presidente Fabrízio Dulcetti Neves, nas irregularidades observadas na gestão do mencionado fundo e que resultaram em prejuízos significativos ao Postalis, autorizando, desde já, a anexação, por cópia, de toda documentação que constam deste processo e que possa contribuir para a apuração das responsabilidades; 9.10. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.11. dar ciência desta deliberação à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), ao Postalis Instituto de Previdência Complementar (Postalis) e à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (Correios).